Tribunal: TCU
Processo: 011.969/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra o Acórdão 10826/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Neide dos Santos, com negativa de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.